Tribunal: TJDFT
Processo: 0743584-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743584-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: EVALDO PEREIRA COSTA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com atenção aos documentos de IDs 59026735 e 59026736, por intermédio dos quais os advogados constituídos pelo ora impetrante noticiam a renúncia ao mandato que lhes fora outorgado e demonstram a respectiva notificação, intime-se pessoalmente Evaldo Pereira Costa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, constitua novo advogado ou informe se deseja ser representado pela Defensoria Pública. Nomeado outro advogado, dê-se ciência. Manifestado o desejo de ser representado por defensor do Estado ou deixando o réu de atender à intimação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para se manifestar como entender de direito. Lado outro, caso a intimação pessoal de Evaldo Pereira Costa se frustre, proceda-se a sua intimação por edital. Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias do edital sem que ele constitua novo patrono, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para se manifestar como entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator